Tribunal: TJPA
Processo: 0808921-22.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808921-22.2023.8.14.0040

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA, ADEPARÁ

APELADO: DIVINA DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Contratação temporária irregular. Verbas remuneratórias e FGTS. Inexistência de prescrição. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto por autarquia estadual contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para afastar a condenação por danos morais, mantendo, porém, a condenação ao pagamento de salários e FGTS referentes à prestação de serviços sem contrato formal entre janeiro e setembro de 2017.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação anterior interrompe a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, mesmo diante da ilegitimidade da parte demandada; e (ii) saber se é devido o pagamento de verbas remuneratórias e do FGTS nos casos de contratação nula por ausência de concurso público.

3. A citação válida em processo anterior, ainda que extinto por ilegitimidade passiva, interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, I, do CC, desde que ausente má-fé ou manifesta improcedência da demanda.

4. A nulidade do vínculo não afasta o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, sendo inaplicável a decadência bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88, por se tratar de relação jurídico-administrativa.

5. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; CF, art. 37, II e § 2º; CC, art. 202, I; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320 (Tema 916); STF, RE nº 705.140 (Tema 308); STJ, REsp nº 1.728.632/SP.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/05/2025 a 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 24774263) interposto pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ contra
decisão monocrática
(Id. 23611807), que deu parcial provimento à apelação cível para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença, que reconheceu a nulidade da contratação da autora e condenou a agravante ao pagamento de salários e FGTS referentes ao período de janeiro a setembro de 2017.

A agravante, em suas razões, sustenta:
(i)
a ocorrência de prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32); (ii) a incidência de decadência bienal (art. 7º, XXIX, da CF/88);

(iii)
a ausência de obrigação da Administração quanto ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de contrato nulo.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
, requerendo o
desprovimento do recurso
(Id. 25257675).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Inicialmente, verifico que o agravo interno é tempestivo e está dispensado de preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC, por se tratar de ente público.

No mérito, não merece provimento o recurso.

A alegação de prescrição quinquenal não se sustenta, pois restou demonstrado que a autora ajuizou ação anterior (proc. nº 0801441-32.2019.8.14.0040) em 01/03/2019, sendo tal demanda apta a
interromper a prescrição
, ainda que posteriormente extinta por ilegitimidade de parte. Como reconhecido na decisão agravada, a jurisprudência do STJ admite a interrupção da prescrição pela citação válida, mesmo em face de parte ilegítima, desde que ausente má-fé ou manifesta improcedência (REsp 1.728.632/SP).

Transcrevo excertos da decisão agravada:

(...) “Da prejudicial de mérito - Prescrição e Decadência

A apelante alega a incidência da prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e a decadência bienal, prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

O argumento de prescrição não merece acolhimento.
Conforme consignado na sentença, a contagem do prazo prescricional foi validamente interrompida pelas ações judiciais anteriores que discutiram a matéria, ainda que as partes inicialmente demandadas tenham sido declaradas ilegítimas.
O art. 202, inciso I, do Código Civil estabelece que a prescrição se interrompe pela citação válida, o que ocorreu nos processos anteriores que discutiam a mesma relação jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a citação válida, mesmo em processos contra partes ilegítimas, interrompe o prazo prescricional, salvo má-fé ou manifesta improcedência da demanda anterior. Não há elementos nos autos que indiquem tal má-fé.

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DE PARTE ILEGÍTIMA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL
. 1. Controvérsia em torno da interrupção da prescrição relativa à pretensão de cobrança de honorários advocatícios. 2. O instituto da prescrição deve ser analisado em duas perspectivas, destinando-se, de um lado, a punir a inércia do titular da pretensão e, de outro lado, a assegurar a estabilidade das relações jurídicas (segurança jurídica). 3. Necessidade de análise do caso para verificação da ocorrência de causa de interrupção da prescrição. 4.
A extinção do processo por ilegitimidade passiva da parte demandada pode acarretar a interrupção do prazo prescricional, quando caracterizado erro escusável por parte do autor
. 7. Inocorrência, na espécie, de erro justificável, sendo manifesto o equívoco do autor da demanda, pois o processo não foi apenas extinto pela ilegitimidade da parte indicada no polo passivo, mas também julgada improcedente a demanda. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1728632 SP 2016/0331642-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2018)”

Ademais, a
decadência bienal
prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
não é aplicável
ao caso, por se tratar de
relação jurídico-administrativa
, e não de relação regida pela CLT. A contratação da agravada se deu diretamente pela Administração Pública, em desacordo com os requisitos do art. 37, II e IX, da Constituição.

Quanto ao mérito, a nulidade da contratação administrativa
não afasta o dever da Administração de remunerar pelo serviço efetivamente prestado
, sob pena de enriquecimento ilícito. Aplica-se à hipótese o disposto no
art. 19-A da Lei nº 8.036/90
, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral.

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifo nosso).

Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(Grifo nosso).

Assim, é devido o pagamento de salários e FGTS referentes ao período laborado.

A decisão monocrática ora impugnada examinou adequadamente todas as questões suscitadas, com amparo na jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025